Tribunal: TJSP
Processo: 1026226-40.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
USO INDEVIDO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA – PUBLICAÇÃO EM SITE COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO – COMPARTILHAMENTO DA IMAGEM AUTORIZADO QUE NÃO EQUIVALE, NO PLANO JURÍDICO-LEGAL, À AUTORIZAÇÃO PARA USO, ESPECIALMENTE PARA FIM COMERCIAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO EM CONCRETO – PRETENSÃO COMINATÓRIA DESACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO

Ementa:
USO INDEVIDO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA – PUBLICAÇÃO EM SITE COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO – COMPARTILHAMENTO DA IMAGEM AUTORIZADO QUE NÃO EQUIVALE, NO PLANO JURÍDICO-LEGAL, À AUTORIZAÇÃO PARA USO, ESPECIALMENTE PARA FIM COMERCIAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO EM CONCRETO – PRETENSÃO COMINATÓRIA DESACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.